Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REEXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração têm aplicação restrita, somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão essencial para justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. No caso, o acórdão embargado examinou todas as provas colacionadas, bem como analisou a matéria suscitada pelas partes, expondo de forma detalhada os motivos pelos quais a condenação deve ser mantida.
3. Os embargos de declaração não se revelam instrumento processual adequado para sanar eventual error in judicando, devendo o inconformismo da parte, em relação ao conteúdo da decisão, ser objeto de recurso próprio.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.